Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-16.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ÁGIO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. EFEITO INTER PARTES. PERMANÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PELA DÍVIDA. EXCESSO DE EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS: CAPITALIZAÇÃO E TAXA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MORA CARACTERIZADA.
1. Conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a análise se faz em vista desse regime jurídico, sem olvidar, entretanto, do disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
2. Persiste a obrigação do apelante quanto à inadimplência da quantia devida em decorrência da aquisição do veículo, ainda que alegue a venda do ágio do automóvel a terceiro, vez que, sem anuência da instituição financeira, o contrato firmado ente o devedor e terceiro não surti efeitos perante o credor fiduciário, real proprietário do bem até que sobrevenha sua integral quitação.
3. Consoante o art. 702, § 2o, do CPC, nos embargos à ação monitória, o réu que alegar excesso na cobrança pleiteada pelo autor deverá indicar o valor que entende correto, com a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
4. Está assentado na jurisprudência da Corte Superior e em inúmeros precedentes deste Tribunal que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada previamente de forma expressa e clara no contrato. No caso, o apelante discorre sobre a capitalização de juros de forma genérica, limitando-se a alegar sua impossibilidade, sem ao menos indicar objetivamente sua ocorrência. Tal impugnação, sem qualquer lastro probatório, não tem o condão de amparar sua afirmação nem de sustentar sua postulação.
5. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorre na espécie. Hipótese em que a parte interessada não demonstrou que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada, tampouco comprovou alegado excesso, uma vez que fundado à revelia de qualquer comparação com taxa média de mercado.
6. Não demonstrada a cobrança de montante indevido, resta prejudicado o pedido do apelante quanto à devolução em dobro. Ademais, descabido o pedido de restituição em dobro do que fora cobrado em excesso, vez que a monitória não possui natureza dúplice nem admite pedido contraposto.

7. Apelação conhecida e não provida.